Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VÍTIMA COM DOZE ANOS INCOMPLETOS. CRITÉRIO OBJETIVO. IRRELEVANTE A PERCEPÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA PELO AGENTE. MAJORANTE MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em abstrato, na valoração de cada circunstância judicial negativa (1a fase da dosimetria), salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação.

2. A agravante relativa à prática de crime contra criança encontra previsão legal no art. 61, II, CP c/c art. 2o da Lei no 8.069/90. 2.1. A definição de criança, para efeitos legais, encontra-se no art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei no 8.069/90) e está estabelecida por critério objetivo (pessoa com até doze anos incompletos). 2.3. A alegação do agente de que não foi possível reconhecer a condição infantil da vítima não afasta a agravante em questão, que deve ser avaliada objetivamente.

3. Recurso parcialmente provido.